Tribunal: CARF
Processo: 12448.728554/2011-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.728554/2011-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.393 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
GEORGE FREDERICO DE MIRANDA JORDAO CLARK
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
EMENTA
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso voluntário interposto após o prazo de trinta dias,
contados a partir da data de ciência acerca do acórdão-recorrido (art. 33 do
Decreto 70.235/1972).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de Notificação de Lançamento, fls 06, em nome do sujeito passivo em epígrafe,
decorrente do procedimento de revisão da sua Declaração de Ajuste Anual (DAA) do
ano-calendário 2008, exercício 2009, em que foi apurado o imposto suplementar de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.728554/2011-66
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.393 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.728554/2011-66

R$3.669,03 multa de ofício de R$ 2751,77, além de juros de mora de R$ 719,49
(calculados até 31/05/2011).
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls 7, foi apurada
dedução indevida de pensão alimentícia, no valor total de R$ 38.790,00, pois foi
considerada a pensão equivalente a 14 salários mínimos, conforme acordo na ação de
oferecimento de alimentos apresentado sob intimação.
Da Impugnação
Inconformado com a Notificação de Lançamento, o contribuinte apresentou
impugnação, fls. 02/03, na qual alega, em apertada síntese, que pagou R$ 44.600,00 de
pensão alimentícia, sendo R$ 22.300,00 para a filha Maria Isabel da Rocha Carvalho
Clark e R$ 22.300,00 para o filho João Pedro da Rocha Carvalho Clark.
Foi proferida sentença judicial, cópia em anexo, que o contribuinte pagaria pensão
alimentícia mensal de R$ 1.400,00, sendo R$ 600,00 para cada filho, Maria Isabel e
João Pedro e sendo R$ 200,00 para Maria Cecília Carvalho Clark, tendo essa última
pensão cancelada posteriormente por sentença judicial. O total estabelecido para os
filhos foi de R$ 1.200,00 o que correspondia à época a 12 salários mínimos, pois o
salário mínimo era de R$ 100,00, com o início de pagamento a partir do dia 05 de
setembro de 1995.
Considerando a comprovação dos pagamentos, depósitos e transferências feitos para os
dois filhos, na conta bancária da sua filha Maria Isabel da Rocha Carvalho, a título de
pensão alimentícia judicial, cópia em anexa, solicita o cancelamento do imposto
conforme Declaração do IRPF 2009.
É o relatório.
A impugnação apresentada é tempestiva e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235/72. Assim sendo, dela tomo conhecimento.
De acordo com o art. 8o, inciso II, alínea “f” da Lei no 9.250, de 1995, abaixo transcrito,
tem-se que na determinação da base de cálculo do imposto devido poderão ser
deduzidas as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais.
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I – de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II – das deduções relativas:(...)
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais;
Portanto, como se vê, os dispositivos legais são claros, condicionando a dedutibilidade
das importâncias pagas a título de pensão alimentícia à existência de uma decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente. Importante destacar que o fato de existir
uma determinação judicial para o pagamento da pensão, por si só, não autoriza a
dedução. É necessário que o contribuinte comprove, também, o efetivo pagamento nos
termos da determinação judicial.
Em sua impugnação, o contribuinte apresenta decisão, fls 10/11, proferida nos autos da
Ação de Oferecimento de Alimentos no 5756, onde ficou acordado que “o varão se
compromete a pensionar MARIA CECÍLIA CARVALHO CLARK e os filhos do casal
de nome MARIA ISABEL e JOÃO PEDRO, mensalmente com a importância de
R$1.400,00 (hum mil e quatrocentos reais), sendo R$600,00 (seiscentos reais) para cada
um dos menores e R$200,00 (duzentos reais) para a ex-esposa. A pensão será reajustada
anualmente de acordo com os índices do salário mínimo.”
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.393 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.728554/2011-66

À época da decisão, setembro/1995, o salário mínimo era de R$100,00, portanto, o
contribuinte deveria pagar seis salários mínimos por mês para cada um dos seus filhos.
Observa-se que no ano-calendário de 2007, o salário mínimo era de R$ 380,00 e, a
partir de março/2008, passou a ser de R$ 415,00 (Lei 11.709 de 19/06/2008).
A fim de comprovar o efetivo pagamento de pensão alimentícia a seus filhos Maria
Isabel e João Pedro, o contribuinte apresenta recibos de depósitos bancários, fls 12/16
em nome apenas de sua filha Maria Isabel. Desse modo, só é possível verificar que
houve o efetivo pagamento de pensão alimentícia de valores relativos a filha Maria
Isabel, não sendo possível tomar convicção que os valores pagos acima do estipulado
em decisão judicial tiveram como beneficiário o filho João Pedro, já que muitos dos
valores depositados equivalem a dez salários mínimos.
Competência
Valor Depositado na conta bancária de sua
filha Maria Isabel (R$)
Valor a ser pago conforme decisão judicial a sua
filha Maria Isabel (R$)
jan/08
3800,00
2280,00
fev/08
3800,00
2280,00
mar/08
4100,00
2490,00
abr/08
3800,00
2490,00
mai/08
3800,00
2490,00
jun/08
3800,00
2490,00
jul/08
3800,00
2490,00
ago/08
3800,00
2490,00
set/08
4150,00
2490,00
out/08
4150,00
2490,00
nov/08
4150,00
2490,00
dez/08
4150,00
2490,00
Total
47300,00
29460,00
Considerando que o contribuinte declarou em sua DAA, fls 20/24, o valor de R$
22.300,00 pago a título de pensão alimentícia para sua filha Maria Isabel, mantém-se a
glosa de pensão alimentícia de R$ 22.300,00 referente a seu filho João Pedro.
Por todo exposto, passa o lançamento a ter a seguinte composição:
Descrição
Valores em Reais

Revisão de Ofício
1. Total dos Rendimentos Tributáveis Declarados
97.587,49
2. Omissão dos Rendimentos Apurada
-
3. Total das Deduções Declaradas
73.359,43
4. Glosa das Deduções Indevidas
22.300,00
5. Prev. Oficial sobre Rendimento Omitido
-
6. Base de Cálculo Apurada (1+2-3+4-5)
46.528,06
7. Imposto Apurado após as Alterações (Calculado pela tabela progressiva anual) 6.209,29
8. Dedução de Incentivo Declarada
-
9. Glosa de Dedução de Incentivo
-
10. Total de Imposto Pago Declarado
7.075,00
11. Glosa de Imposto Pago

12. IRRF sobre Infração e/ou Carnê-Leão Pago

13. Imposto a Restituir após Alterações (7-8+9-10+11-12)
865,71
14. Imposto a Restituir Declarado/Calculado
5.911,86
15. Imposto já Restituído
-
16. Imposto a Restituir Ajustado
865,71
Conclusão
Pelo exposto, voto no sentido de julgar procedente em parte a impugnação,
restabelecendo o imposto a restituir no valor de R$ 865,71, com os acréscimos legais,
abatendo parcela porventura já resgatada.É o meu voto.

Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.393 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.728554/2011-66

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. COMPROVAÇÃO.
A dedução da pensão alimentícia fica condicionada à existência de sentença/acordo
homologado judicialmente que a determine e também da comprovação do efetivo
pagamento ao beneficiário da pensão.
Cientificado da decisão de primeira instância em 17/11/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 18/12/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados
nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Não conheço do recurso voluntário, porquanto intempestivo.
Intimado acerca da prolação da decisão recorrida em 17/11/2014, uma segunda-
feira (fls. 45), o recorrente teria trinta dias para interpor o recurso voluntário, ou seja,
17/12/2014, uma quarta-feira O contribuinte interpôs recurso voluntário em 18/12/2014 (fls.
48/68), um dia após o prazo disponível.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 77
DF CARF MF
Original